Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-28.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702299-28.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERUZA CAVALCANTE DOS SANTOS APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porquanto ausente a guia de custas referente ao comprovante de pagamento juntado no ato de interposição do recurso (ID 61577812). Para que se verifique a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Constatada a irregularidade, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o preparo recursal, colacionando a guia do pagamento de ID 61577812 ou, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Manifeste-se, no mesmo prazo, acerca da ocorrência de inovação recursal em relação às teses de cerceamento de defesa e ilegalidade da cobrança de juros capitalizados. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator